Tribunal: TJMT
Processo: 1008443-93.2021.8.11.0004
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008443-93.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES - CPF: 223.653.398-59 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Uso de documento público falso. Procuração falsa. Tentativa de retirada de motocicleta apreendida. Autoria e materialidade comprovadas. Prova testemunhal idônea. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão e dez dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O apelante compareceu à Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos de Barra do Garças para retirar motocicleta apreendida, utilizando procuração pública falsa lavrada em cartório de Bom Jardim de Goiás, em nome do proprietário do veículo, que negou ter outorgado qualquer mandato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da autoria delitiva e do elemento subjetivo do tipo penal de uso de documento falso, considerando que o apelante alega não ter tido contato com a procuração questionada e desconhecer sua falsidade, sustentando ainda que o laudo pericial grafotécnico afastou sua assinatura do documento.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pela apreensão da procuração falsa, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante e pela negativa categórica do proprietário da motocicleta quanto à outorga de poderes ao apelante, evidenciando a falsidade ideológica do instrumento público.

4. A autoria delitiva foi comprovada pelos depoimentos harmônicos e coerentes da escrevente do cartório, que reconheceu o apelante como a pessoa que compareceu pessoalmente à serventia extrajudicial para lavrar a procuração acompanhado de terceiro que se apresentou como o proprietário do veículo, bem como pelos relatos dos investigadores de polícia que realizaram diligências no cartório e confirmaram a participação direta do apelante na confecção do documento.

5. O elemento subjetivo do tipo penal restou evidenciado pela conduta consciente e voluntária do apelante, que compareceu à delegacia de polícia para retirar motocicleta apreendida mediante apresentação de procuração que sabia ser falsa, tendo inclusive sido alertado pela escrevente do cartório sobre questionamentos policiais acerca da autenticidade de procurações anteriormente lavradas a seu pedido, após o que nunca mais retornou à serventia.

6. A conclusão do laudo pericial grafotécnico de que a assinatura constante da procuração não foi produzida pelo apelante não afasta a autoria delitiva, porquanto o tipo penal do art. 304 do Código Penal pune o uso de documento falso, independentemente de quem tenha subscrito o instrumento, sendo suficiente a utilização consciente do documento sabidamente falso para caracterizar o delito.

7. O ônus de comprovar a ausência de conhecimento sobre a falsidade do documento e de contato pessoal com o instrumento falso incumbe ao apelante, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo inversão indevida do ônus probatório ou violação ao princípio da presunção de inocência quando o acusado não produz qualquer elemento capaz de infirmar o robusto acervo probatório incriminador.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura o crime de uso de documento público falso a conduta de comparecer à delegacia de polícia para retirar veículo apreendido mediante apresentação de procuração pública falsa, quando comprovado que o agente participou pessoalmente da confecção do instrumento no cartório e tinha conhecimento de sua falsidade. 2. O laudo pericial grafotécnico que afasta a autoria da assinatura constante do documento falso não exclui a responsabilidade penal pelo uso de documento falso, porquanto o tipo penal do art. 304 do Código Penal pune a utilização consciente do documento sabidamente falso, independentemente de quem o tenha subscrito. 3. Incumbe ao acusado o ônus de comprovar a ausência de conhecimento sobre a falsidade do documento quando o acervo probatório incriminador é robusto e harmônico, não havendo inversão indevida do ônus da prova nem violação ao princípio da presunção de inocência."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 297 e 304; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCr 1000696-40.2021.8.11.0086, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 10/11/2021, ApCr 1001228-92.2020.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Vinicius de Oliveira Vasques
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal n. 1008443-93.2021.8.11.0004, o condenou pela prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme decisão registrada sob o ID 324918912.

Nas razões recursais constantes do ID 324918918, o apelante postula a reforma da sentença condenatória, pleiteando sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o prisma da ausência de provas suficientes de que o apelante deteve consigo a procuração considerada falsa e nem de que tivesse conhecimento da falsidade do referido documento, ou que dele tenha efetivamente feito uso, fato esse reforçado pelo laudo pericial grafotécnico, o qual concluiu que a assinatura constante da procuração não foi produzida pelo apelante.

Defende ter havido no caso, a inversão indevida do ônus da prova e violação ao princípio da presunção de inocência.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, registradas sob o ID 324918921, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao argumento de que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos durante a instrução processual, notadamente pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão implícita do próprio apelante quanto à intenção de retirar a motocicleta apreendida mediante utilização da procuração falsa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, no parecer de ID 329531895, subscrito pelo d. Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O apelante
Vinicius de Oliveira Vasques
foi condenado nas penas dos arts. 304 e 297, ambos do CP, porque, por volta das 10h40min, na sede da delegacia de polícia de roubos e furtos da cidade de Barra do Garças/MT, apresentou uma procuração falsa com a finalidade de reaver a motocicleta Yamaha Fazer, placa NUD-3220/MT, registrada em nome de Edenilson Pereira da Cruz dos Santos, que foi apreendida em poder de Bruno Brenner dos Santos Alves em razão de possível envolvimento em fato criminoso anterior.

Inconformada, a defesa salienta que a condenação teve como base apenas os depoimentos das testemunhas de acusação, em especial, dos policiais que serviram como testemunhas instrumentárias da prisão em flagrante do acusado, uma vez que a referida procuração já se encontrava em poder do delegado, para apuração de outro fato, invertendo indevidamente o ônus da prova em desfavor do apelante, a quem foi transferido o dever de provar que é inocente.

Alega que o apelante jamais teve contato com a procuração questionada e sequer tem conhecimento sobre a autenticidade ou falsidade do instrumento público cuja falsidade é alegada, fato esse corroborado pelo exame grafotécnico que refutou que o apelante tivesse assinado o documento em questão.

Entretanto, essa premissa não se sustenta.

A dúvida sobre a autenticidade da procuração encartada no ID 324918435, p. 34/35, firmada
por semelhança
(e não por autenticidade) em 10/11/2011, originou-se depois que o delegado de polícia do município de Barra do Garças, Dr.
Wilyney Santana Borges
, ouvido na fase inquisitorial, passou a questionar o motivo pelo qual a vítima “
EDENILSON ter saído da cidade de Sorriso/MT
(onde declarou residir)
passar por Barra do Garças/MT, indo até o Cartório da cidade de Bom Jardim de Goiás para passar uma procuração e não ter vindo diretamente à Delegacia, visto que a motocicleta está registrada em seu nome e tal procedimento seria o correto, mais fácil e menos oneroso
” (ID 324918435, p. 9).

Edenilson Pereira Cruz dos Santos
, ouvido pela autoridade policial do município de Sorriso/MT no dia 13/6/2013, portanto,
seis dias
antes da prisão em flagrante debatida nos presentes autos (ID 324918435, p. 53/54 e 79/80),
negou peremptoriamente ter mandado confeccionar a procuração em favor de
Vinicius
, dizendo que vendeu a motocicleta para a pessoa de “Airton” de tal porque não conseguiu honrar as prestações do respectivo financiamento, combinando que o comprador pagaria as prestações em atraso e assumiria o restante do financiamento.

Disse que transferiu a posse da motocicleta, bem como entregou os documentos para que “Airton” pudesse utilizar o veículo enquanto Edenilson confeccionava o contrato de compra e venda. Fato é que, depois de pronto o instrumento particular de compra e venda, “Airton” simplesmente não foi mais encontrado, não tendo mais notícias da motocicleta e do comprador.

Com efeito, recusada pela vítima a assinatura no instrumento de mandato, foram determinadas diligências policiais perante o tabelionato de notas do distrito de Bom Jardim, termo judiciário da comarca de Aragarças/MT, para averiguações, ocasião em que a filha da tabeliã titular da serventia extrajudicial,
Livia D’Angela Duarte Cordeiro
, que assinara o ato notarial, informou aos investigadores de polícia
Cláudio Lionis Gonzaga
(ID 324918435, p. 11/12) e
Fernando Cavalcante Farias
(ID 324918435, p. 13), responsáveis pela diligência, que
Vinicius
se dirigiu pessoalmente juntamente com outro indivíduo para a confecção do instrumento de procuração
.

Lívia
, em seu depoimento inquisitorial prestado em 21/6/2013 (ID 324918435, p. 43/44), confirmou que a procuração é formalmente autêntica, embora não possa confirmar se os dados nelas constantes também são,
levantando séria dúvida sobre a pessoa do outorgante, Edenilson Pereira Cruz dos Santos
, não só porque no momento da apresentação da cédula de identidade o indivíduo que acompanhava
Vinicius
aparentava estar nervoso, como, também,
porque percebeu que “
a assinatura aposta na referida procuração não é a mesma que consta no termo de declarações de EDENILSON PEREIRA CRUZ DOS SANTOS
”
(ID 324918435, p. 44).

A despeito de não ser esclarecido o motivo pelo qual a procuração foi lavrada na modalidade “
por semelhança
” quando, estando presente o outorgante na serventia, deveria ser lavrada “
por autenticidade
”,
Lívia
reconheceu
Vinicius
como sendo a mesma pessoa que esteve na serventia extrajudicial com a finalidade de pedir a lavratura da procuração, justificando que ele já havia comparecido outras vezes para requerer a confecção de outros atos notariais, e, no ano de 2012 passou a receber questionamentos da delegacia de polícia do município de Torixoréu/MT e de Barra do Garças/MT a respeito da autenticidade desta e de outras procurações que foram solicitadas por ele, já que referidos atos notariais aparentavam ser falsos. Ao comunicá-lo sobre a dúvida de autenticidade das procurações anteriormente lavradas,
Vinicius
nunca mais compareceu no cartório.

Ao confrontar as assinaturas de Edenilson lançadas na procuração e no termo de declarações, verifica-se que realmente são grotescamente diferentes, de modo que é possível perceber sem qualquer dificuldade que elas não vieram do punho da mesma pessoa, resultando daí a firme convicção de que o instrumento público de mandato é falso, ou seja, foi assinado por pessoa que não o próprio outorgante
Edenilson Pereira Cruz dos Santos
,
independentemente de os testemunhos judiciais serem ou não de natureza meramente instrumentária, o que, reforço, não são
.

Ainda que o laudo pericial grafotécnico constante do ID 324918435, p. 137/142 tenha concluído que referido documento “
NÃO foi produzido pelo mesmo punho escritos da pessoa responsável pelo grafismo que consta na peça padrão (Termo de Tomada de Grafismo), de VINICIUS DE OLIVEIRA VASQUES
” (destaques no original), a própria serventuária do tabelionato de notas confirmou que quem assinou a procuração foi a pessoa que acompanhava
Vinicius
na data em que foi confeccionada, não havendo qualquer dúvida a esse respeito.

Chama a atenção ainda o fato de que
Uenia Leite dos Santos
, mãe de Bruno Brener dos Santos Alves, confirmou que a motocicleta foi comprada de “
Vinicius Boca de Lata
”, e estava registrada em nome de Edenilson Pereira Cruz dos Santos, que afirmou que a motocicleta não possuía restrição, e que depois de apreendida pela polícia, “Boca de Lata” pediu o reembolso do valor pago pela procuração, de R$1.500,00. Depois de se ver beneficiado com liberdade provisória um mês depois da apreensão da moto, Uenia afirmou que seu filho procurou “Boca de Lata” para pegar a procuração, ocasião em que cobrou R$500,00 pela procuração, valor que ficou de pagar posteriormente. Ao levar a procuração para a delegacia, Bruno foi informado de que somente Vinicius poderia retirar, pois constava como outorgado, razão pela qual
pediu a
Vinicius
que comparecesse à delegacia de polícia para efetuar a retirada da motocicleta
.

Com efeito, de acordo com o delegado de polícia
Wilyney Santana Borges
(ID 324918435, p. 9/11), foi
Vinicius de Oliveira Vasques
quem compareceu na delegacia de polícia para retirar a motocicleta Yamaha Fazer apreendida, e, portanto, de acordo com a fala policial,
ele fez uso da procuração falsa para reaver a moto apreendida
, sendo assim, no dia 19 de junho de 2013, preso em flagrante delito sob acusação de fazer uso de documento falso, pois em
diligências anteriores
à prisão, foi identificado que a vítima Edenilson não reconheceu a autenticidade da procuração.

Do mesmo modo, em depoimento prestado após a prisão em flagrante, a serventuária do tabelionato de notas confirmou que o apelante foi quem solicitou a sua lavratura.

Assim,

embora
Vinicius
negue (ID 324918435, p. 16/18) que conheça Bruno Brener dos Santos Alves, e de que não se recorda se conhece ou não Edenilson Pereira Cruz dos Santos, confirmou que realmente esteve na delegacia de polícia de Barra do Garças, a pedido de Bruno, para reaver a motocicleta apreendida, oportunidade em que a autoridade policial apenas confirmou que a procuração era falsa e que por isso estava sendo preso em flagrante delito pela prática do crime de uso de documento falso.

Ao ser ouvido em Juízo,
Vinicius
(mídia no ID 324918906) reiterou que não fez uso do documento falso, e que a procuração provavelmente havia sido entregue por um cliente anterior, registrando ainda que os próprios clientes providenciavam as procurações e que os cartórios e o DETRAN costumavam verificar sua autenticidade, sendo esses os órgãos responsáveis pela referida verificação, e não o apelante.

Em que pesem os argumentos lançados pelo apelante, a então escrevente do cartório
Livia D’Angela Duarte Cordeiro
, ouvida em Juízo (mídia no ID 32491880), ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial
reconhecendo
Vinicius de Oliveira Vasques
como sendo a mesma pessoa que se fez presente no cartório juntamente com outro indivíduo de traços físicos semelhantes a Edenilson Pereira Cruz dos Santos
, para lavrar uma procuração pública conferindo-lhe poderes de domínio sobre a motocicleta Yamaha Fazer, objeto da denúncia, fato esse reforçado no relato dos policiais civis
Cláudio Lionis Gonzaga
e
Fernando Cavalcante Farias
, também ouvidos em Juízo (mídias nos IDs 324918878 e 324918879, respectivamente).

Com efeito, ao contrário do que sustenta a defesa, não se trata de condenação orientada exclusivamente em depoimentos de testemunhas instrumentárias, pois
Vinicius
foi reconhecido pelas testemunhas ouvidas em Juízo, uma das quais, com contato direto e pessoal com ele, responsável que foi pela confecção do instrumento de procuração pública falso.

Tais depoimentos, somados à apreensão da procuração falsa e a própria prisão em flagrante delito no momento em que fez uso do referido documento, dão a certeza do cometimento do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP), sendo responsável por fazer confeccionar a procuração com dados evidentemente falsos e depois usá-la para reaver a motocicleta apreendida.

Aliás, a afirmação de que cabia aos próprios clientes produzir a procuração para fins de aparelhar transferências perante os órgãos de trânsito não faz qualquer sentido, pois se assim fosse confeccionariam as procurações em nome próprio, e não no nome do apelante.

Dentro desse cenário, sem embargo do que foi apurado de forma satisfatória em sentido incriminador, o ônus da prova da ausência de contato pessoal com o documento falso e de prévio conhecimento sobre a sua origem ilícita é de quem alega, consoante estabelece o art. 156 do CPP, e iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
Ausência de elementos probatórios suficientes para demonstrar o dolo do agente, que negou conhecimento sobre a falsidade do documento em todas as fases processuais
(...)” (TJMT, ApCr 1001228-92.2020.8.11.0039, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 19/12/2024, DJE 19/12/2024).

Considerando que o apelante não fez prova alguma da insciência da autenticidade do documento, contrariando inclusive a prova incriminadora idônea produzida em Juízo, em sentido contrário, a condenação deve ser mantida.

Ante o exposto, com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Vinicius de Oliveira Vasques
, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026